Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SINDICATO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. À luz do art. 81 do Código de Defesa do Consumidor, o direito individual homogêneo caracteriza-se pela sua divisibilidade, porquanto se refere a sujeitos determinados que não possuem, em regra qualquer vínculo jurídico ou relação jurídica base, sendo a sua ligação decorrente de uma origem comum.
2. Na espécie, a demanda se enquadra no conceito de direito individual homogêneo, haja vista possuir titulares determinados ou determináveis – integrantes da Administração Pública Direta, Indireta e Autárquica do Distrito Federal – e decorre de origem comum – descontos efetuados em razão do reajuste do plano Collor –, sendo, ainda, possível a sua execução individual.
3. Ainda que se entenda que a presente ação envolve a defesa de direitos individuais homogêneos meramente patrimoniais e disponíveis de servidores públicos, a possibilidade de que a pretensão seja veiculada por meio de ação civil pública evitará a proliferação de demandas individuais idênticas que assoberbam o funcionamento do Poder Judiciário, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional.
4. Não se admite a tese de inadequação da ação civil pública sob o argumento de que há necessidade de dilação probatória para se aferir a boa-fé dos substituídos do autor no recebimento do denominado adicional de substituição em valores acima do teto remuneratório, pois tal imperativo não impede que a tutela se dê de forma coletiva, até porque caberá ao eventual titular de título executivo com conteúdo favorável demonstrar, em sede de liquidação de sentença, que se encaixa na hipótese descrita no título. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso provido. Sentença cassada.